Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o ato infracional análogo ao crime de roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que a vítima, de modo seguro e coerente, declarou que foi utilizada arma de fogo para o exercício de grave ameaça. Ademais, cabe à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.